Tribunal: TJPA
Processo: 0818556-79.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0818556-79.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA UNICA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU

SUSCITADO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº 0818556-79.2025.8.14.0000.

S
USCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA.

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA.

INTERESSADO:
AILDO DE SOUZA ALVES.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

AUTOS EM REFERÊNCIA:
2004882-28.2024.8.14.0401.

RELATOR(A):
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. APENADO SOLTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO NA COMARCA DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO E DO DOMICÍLIO DO APENADO. DEVER DE HARMONIZAR A EXECUÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. CONFLITO DIRIMIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I.
CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, em face de decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, que se declarou incompetente para processar a execução penal de Aildo de Souza Alves, condenado ao regime semiaberto. O Juízo da VEP de Belém declinou da competência sob o argumento de que o apenado não foi intimado para o início do cumprimento da pena e não possui endereço na Região Metropolitana. Em contrapartida, o Juízo de Limoeiro do Ajuru suscitou o conflito, alegando não possuir estrutura para a execução em regime semiaberto.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir o juízo competente para o processamento da execução penal: se o da Vara de Execução Penal da capital, em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado na origem, ou se o da Vara de Execuções Penais de Limoeiro do Ajuru, considerando que o apenado possui domicílio na referida comarca, cabendo a este juízo a adequação do modo de cumprimento da pena.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para a execução penal é, em regra, do juízo da condenação, visando facilitar a ressocialização e a fiscalização do cumprimento da pena.

4. A eventual inexistência de estabelecimento prisional compatível na comarca de origem é matéria a ser dirimida pelo juízo da execução competente, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF, não sendo causa para o deslocamento prévio da competência.

5. Cabe ao juízo da condenação, onde o apenado possui seu vínculo social e familiar, dar início e processar a execução penal, ainda que para isso necessite adequar o regime prisional à realidade estrutural local, garantindo os direitos do sentenciado.

IV.
DISPOSITIVO

6. Conflito conhecido e, em consonância com o parecer ministerial, julgado improcedente, para fixar a competência do Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 65; Resolução nº 016/2007-GP (TJPA); Súmula Vinculante nº 56 (STF).

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810956-07.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do
Juízo Suscita
nte
da
V
ara
Única
da Comarca de
Limoeiro do Ajuru
/
PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, em face de decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, que se declarou incompetente para processar a execução penal de Aildo de Souza Alves.

A controvérsia iniciou-se quando o Juízo da VEP de Belém, ao receber a guia de execução, declinou da competência, sustentando que o apenado se encontra solto e reside na Comarca de Limoeiro do Ajuru, cabendo àquele juízo os atos iniciais da execução.

O Juízo de Limoeiro do Ajuru, por sua vez, suscitou o presente conflito, sob o fundamento de que não possui estabelecimento prisional adequado para a execução de penas em regime semiaberto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de seu Procurador de Justiça, opinou pela improcedência do conflito, defendendo a competência do Juízo de Limoeiro do Ajuru, por ser o da condenação e do domicílio do apenado, cabendo-lhe dar início à execução e deliberar sobre a forma de cumprimento da pena.

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço o presente Conflito Negativo de Competência.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar a execução penal de apenado condenado ao regime semiaberto, que possui domicílio na comarca da condenação, a qual, contudo, não dispõe de estabelecimento penal adequado.

A matéria, conforme bem pontuado no parecer ministerial, encontra solução clara na legislação e na jurisprudência pátria.

A regra geral de competência, disposta no art.
65 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84)
, é inequívoca ao estabelecer que a execução competirá ao juiz da condenação. No âmbito deste Tribunal, a
Resolução nº 016/2007-GP
, ao atribuir aos Juízos das comarcas do interior a responsabilidade pela execução das penas, reforça essa premissa.

O argumento de que a ausência de estabelecimento prisional adequado em Limoeiro do Ajuru deslocaria a competência para Belém não se sustenta. A questão da infraestrutura carcerária é um problema a ser enfrentado pelo juiz da execução, e não um critério para definição de competência.

A transferência prematura da execução, antes mesmo da realização dos atos iniciais, como a audiência admonitória, representa uma inversão tumultuária da ordem processual. Cabe ao juízo da condenação, o da Vara de Execuções Penais de Limoeiro do Ajuru, dar início ao cumprimento da pena e, diante da realidade fática, adequar o regime prisional.

É exatamente para essa situação que se destina a
Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal
, que estabelece: "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso". O enunciado impõe ao juiz competente o dever de "harmonizar" a execução, podendo, por exemplo, conceder a prisão domiciliar monitorada até o surgimento de vaga em local apropriado.

Portanto, a ausência de vaga não é um cheque em branco para o juízo da condenação se eximir de sua competência legal. Pelo contrário, convoca-o a exercer sua jurisdição e encontrar uma solução que compatibilize o título executivo com a realidade local, garantindo os direitos do apenado.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou em caso análogo:

Tese
: Nos casos em que o apenado condenado a pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, encontra-se em liberdade e possui domicílio em comarca diversa da Região Metropolitana de Belém, a competência para o processamento e acompanhamento da execução penal é do Juízo da comarca de seu domicílio, ao menos até que a prisão do apenado seja efetivada, nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal e da Resolução nº 016/2007-GP do TJPA.
(TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810755-49.2024.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e dirimo o presente conflito, julgando-o
improcedente
, para fixar a competência do juízo suscitante, o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA
, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 16/10/2025